Tribunal: TJDFT
Processo: 0720319-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720319-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Apelante: Mundial Center Atacadista S/A Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela sociedade anônima Mundial Center Atacadista S/A (Id. 72071557) contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 72073567), que denegou a segurança. Na origem a ora recorrente impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Subsecretário da Receita do Distrito Federal, com requerimento liminar, pretendendo a manutenção da sistemática de benefício de recolhimento do ICMS prevista no Decreto no 34.063/2012, diante do ato administrativo de exclusão praticado. Narrou que foi indevidamente excluída do benefício fiscal previsto no Decreto no 34.063/2012, por ter, supostamente, débito inscrito em dívida ativa. Alegou, no entanto, que os débitos anteriores existentes foram pagos em janeiro de 2024, ou seja, em data anterior ao termo de exclusão no 31/2024. Argumentou que nos termos das regras previstas no aludido decreto o dever de adimplemento das obrigações tributárias, principais e acessórias, não pode se referir a fato pretérito. Concluiu que deve ser mantida a sistemática do benefício previsto no Decreto no 34.063/2012 em seu favor, ao argumento de que o ato de exclusão foi posterior ao momento do próprio pagamento do tributo utilizado como fundamento pela Fazenda Pública. O requerimento liminar foi indeferido pelo Juízo singular, razão pela qual a ora impetrante interpôs agravo de instrumento (autos no 0717298-21.2025.8.07.0000), em que foi deferido, por este Relator, o requerimento de antecipação da tutela recursal para, “ao deferir a liminar prevista no art. 7o, inc. III, da LMS, determinar a manutenção, em favor da recorrente, do regime especial de tributação previsto no Decreto no 34.063/2012” (Id. 72073567, fls. 282-293). Decorrida a marcha processual na origem, foi proferida a sentença por meio da qual o Juízo singular denegou a segurança (Id. 72073567, fls. 294-297). Na oportunidade foi destacado, em síntese, que o ato administrativo referente à exclusão da impetrante do aludido benefício não contém ilicitude. Em suas razões de apelação (Id. 72073567, fls. 300-321) a recorrente argumenta que os efeitos a serem produzidos pela sentença que denegou a segurança têm aptidão para causar indevidos prejuízos à sua esfera jurídica. Reafirma que o valor referente ao suposto tributo que ocasionou o termo de exclusão do regime especial previsto no Decreto no 34.063/2012 foi recolhido muito antes da própria edição do ato administrativo, de acordo com a regra prevista no art. 6o, § 2o, do aludido decreto. Argumenta que o débito tributário questionado diz respeito ao estabelecimento matriz da sociedade anônima, sendo pertinente mencionar que o benefício tributário contido no referido decreto foi concedido à filial. Quanto ao mais destaca o preenchimento dos requisitos exigidos pela norma prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à apelação para que a autoridade impetrada seja obstada de praticar quaisquer atos referentes à cobrança do valor pretensamente devido a título de ICMS, até o julgamento do recurso pela Egrégia 2a Turma Cível. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 72073567, fls. 322-323). É a breve exposição. Decido. O recurso de apelação tem efeito suspensivo decorrente da regra prevista no art. 1012 do CPC, sendo excepcionado nas hipóteses previstas no § 1o do dispositivo legal aludido. A singela interposição do recurso de apelação já provoca o sobrestamento dos efeitos da sentença, à exceção das hipóteses aludidas, nas situações em que o ato decisório passa a produzir efeitos de modo imediato. A atenta leitura dos autos permite afirmar que, na situação concreta, a sentença proferida pelo Juízo singular não se ajusta a nenhuma das hipóteses previstas no § 1o do art. 1012 do CPC. Aliás, a hipótese prevista no inc. V do mencionado preceito normativo diz respeito aos casos em que houve confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória deferida pelo próprio Juízo singular. Ocorre que no caso em deslinde o requerimento liminar formulado pela impetrante foi indeferido pelo Juízo singular, que manteve o mesmo entendimento, contrário à pretensão deduzida pela impetrante, ora apelante, por ocasião da sentença ora impugnada. A despeito do efeito suspensivo conferido à apelação em exame por força de lei, é preciso deixar claro que também houve o deferimento de tutela antecipada em favor da apelante por este Egrégio Tribunal de Justiça, mais precisamente por meio da decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do AI no 0717298-21.2025.8.07.0000. No mencionado ato decisório ficou clara a concessão de provimento jurisdicional, embora de natureza precária, para “determinar a manutenção, em favor da recorrente, do regime especial de tributação previsto no Decreto no 34.063/2012”. Sob essa perspectiva é conveniente reafirmar a relevância dos argumentos articulados pela impetrante em sua causa de pedir, posteriormente reproduzidos no agravo de instrumento e, mais recentemente, na apelação em exame. Aliás, a relevância da argumentação jurídica trazida a exame pela impetrante durante o curso da marcha processual foi já foi reconhecida por este Egrégio Sodalício, por ocasião do deferimento do requerimento de tutela antecipada formulado no mencionado agravo de instrumento, como é facilmente perceptível. Naquela oportunidade este Relator concluiu, após a exposição clara, precisa e congruente dos fundamentos fáticos e jurídicos, no sentido de que “não subsistem fundamentos suficientes para que a recorrente seja impedida da utilização do aludido benefício fiscal previsto no Decreto no 34.063/2012”, de modo que “os dados factuais suscitados pela agravante se encontram revestidos de verossimilhança” e de que “a manutenção da exclusão poderá acarretar enormes prejuízos financeiros à impetrante”. Diante da distinção das esferas de competência que tangenciam cada ato jurisdicional praticado é inviável que no ato de proferimento da sentença sejam revogados ou “cessados” os efeitos da decisão do Relator que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Embora o mérito do aludido agravo de instrumento ainda não tenha sido julgado pelo órgão fracionário, a verdade é que antes do proferimento da sentença denegatória pelo Juízo singular já havia decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual foi assegurada a manutenção, em favor da recorrente, do regime especial de tributação previsto no Decreto no 34.063/2012. É necessária a leitura cuidadosa dos autos do processo em questão. Como é elementar, esses efeitos só poderiam cessar no caso de haver o trânsito em julgado da sentença denegatória, continuando a vigorar durante o transcurso do recurso de apelação, até que o próprio Tribunal decida a questão jurídica controvertida em grau recursal. Aliás, é necessário observar que o verbo revogar advém do étimo latino revocare, que literalmente significa calar a própria voz, à vista do prefixo re (de volta) em composição com a raiz vocare (chamar) de vox (voz). A revogação, portanto, não pode alcançar voz alheia, muito menos a expedida pela instância revisora, como também é também elementar. Nesse contexto, convém reiterar que na presente hipótese o recurso de apelação tem efeito suspensivo automático, diante da não configuração da hipótese prevista no art. art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC, pois não houve, pelo Juízo singular, na sentença apelada, confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória, não custa insistir. Diante da impossibilidade de revogação, pelo Juízo singular, da decisão monocrática proveniente da instância revisora, obviamente, deve-se concluir pela manutenção do efeito suspensivo ao recurso de apelação nessas situações. Além disso, não pode ser negado que subsistem os fundamentos expostos na decisão monocrática proferida por este Relator, sobretudo diante da ausência de alteração relevante no quadro fático anteriormente avaliado. Em síntese, até que sobrevenha o julgamento definitivo do recurso de apelação em análise, deve ser assegurada a manutenção, em favor da apelante, do benefício fiscal previsto no Decreto no 34.063/2012, consistente no regime especial de tributação do ICMS, estando a autoridade impetrada, por conseguinte, impedida de praticar qualquer ato de cobrança referente ao ICMS debatido nos autos. Intime-se pessoalmente para ciência. Por essas razões, deixo de admitir o requerimento de concessão de efeito suspensivo, com a ressalva de que a sentença ora apelada não está apta para produzir efeitos imediatos, seja em função do efeito suspensivo automático conferido ao recurso, seja em virtude da subsistência dos efeitos da decisão monocrática proferida por este Relator no agravo de instrumento. Publique-se. Brasília–DF, 26 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator